Tribunal: TJSP
Processo: 1037042-26.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
* PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Procedimento que justifica o ajuizamento de ação – Inteligência do inciso III, do artigo 381 do Código de Processo Civil – Requerente que pretende a exibição do extrato bancário, relativo ao Plano Verão – Documento necessário para a execução da sentença coletiva – Subsunção ao caput, do artigo 382 do aludido diploma legal – Possibilidade da manutenção da

Ementa:

* PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Procedimento que justifica o ajuizamento de ação – Inteligência do inciso III, do artigo 381 do Código de Processo Civil – Requerente que pretende a exibição do extrato bancário, relativo ao Plano Verão – Documento necessário para a execução da sentença coletiva – Subsunção ao caput, do artigo 382 do aludido diploma legal – Possibilidade da manutenção da multa diária fixada, para a hipótese de descumprimento da determinação – Inteligência do parágrafo 1o, do artigo 536 c.c. o artigo 537, ambos do Estatuto Adjetivo Civil – A sanção fixada não é excessiva – Descabimento dos honorários advocatícios – Ausência de litígio – Procedimento que não comporta valoração da prova – Recurso parcialmente provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037042-26.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado JOÃO BATISTA LEONARDO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS, HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
* PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Procedimento
que justifica o ajuizamento de ação Inteligência do inciso III,
do artigo 381 do Código de Processo Civil Requerente que
pretende a exibição do extrato bancário, relativo ao Plano
Verão Documento necessário para a execução da sentença
coletiva
Subsunção ao caput, do artigo 382 do aludido
diploma legal Possibilidade da manutenção da multa diária
fixada, para a hipótese de descumprimento da determinação
Inteligência do parágrafo 1o, do artigo 536 c.c. o artigo 537,
ambos do Estatuto Adjetivo Civil A sanção fixada não é
excessiva
Descabimento dos honorários advocatícios

Ausência de litígio
Procedimento que não comporta
valoração da prova Recurso parcialmente provido *
Trata-se
de
produção
antecipada da prova, julgada procedente
pela r. sentença de fls. 112/113, cujo
relatório se adota.
Apela a instituição financeira,
objetivando
reformar
o
julgado,
alegando: a
é de todo descabida a
determinação de exibição dos documentos
pleiteados; b equivocou-se o MM. Juiz ao
arbitrar
a
multa
diária,
em
caso
de
descumprimento da determinação; c
o
arbitramento
dos
honorários
advocatícios é descabido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.
O recurso comporta parcial
provimento.
João Batista Leonardo da Silva
requereu a produção antecipada da prova
em
face
do
Banco
do
Brasil
S/A.,
objetivando a exibição dos extratos da
conta-poupança
de
sua
titularidade,
mantida junto à instituição financeira,
referentes
aos
meses
de
janeiro
e
fevereiro de 1989.
Consoante os ditames contidos
no inciso III, do artigo 381 do Código de
Processo Civil, a produção antecipada da
prova
é
admitida,
quando
o
prévio
conhecimento dos fatos possa justificar o
ajuizamento de ação.
Acerca do tema, preleciona o
jurista Marcus Vinicius Rios Gonçalves:
“A antecipação da prova servirá para que
colha elementos necessários para a ação principal. O
mesmo se passa em relação à exibição de documentos.
Sem ele, a parte não terá condições de saber se pode
ou não ajuizar a ação. A antecipação fornecerá
elementos ao interessado para que decida se deve ou
não ajuizá-la. (...) será satisfativa, porque não servirá
para afastar um risco, mas para fornecer uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informação, um esclarecimento”.
1 (grifamos)
Nesse sentido é o entendimento
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo:
“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PEDIDO
ANTECEDENTE.

AÇÃO
AUTÔNOMA.
NATUREZA
SATISFATIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
REQUISITOS.
1.
No
âmbito
do
novo
Código
de
Processo Civil, o pedido de exibição de documentos
formulado
de
forma
autônoma,
antecedente
e
satisfativa deve ser realizado por meio de produção
antecipada de provas . 2. Cabe à parte, então, cumprir
os requisitos do art. 382 do CPC, apresentando as
razões que justifiquem a necessidade da antecipação e
mencionando com precisão os fatos sobre os quais a
prova
há
de
recair .
5.
Recurso
não
provido”. 2
(grifamos)
Com
efeito,
o
requerente
justificou devidamente a antecipação da
prova pretendida, eis que os supracitados
documentos são imprescindíveis para a
execução da r. sentença prolatada na
Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9,
que tramitou perante a 12a Vara Cível da
Comarca do Distrito Federal.
Dessa forma, os pressupostos
para o presente procedimento restaram
configurados nos moldes do caput , do
artigo 382 do Estatuto Adjetivo Civil, de
modo que é de todo cabível a determinação
1 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual
Civil . V. II. São
Paulo: Saraiva, 2017. p. 39.
2 TJSP. Apelação 1010112-36.2017.8.26.0577. 14a Câmara da Seção de Direito
Privado. Rel. Des. Melo Colombi. J. 20.07.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de exibição dos extratos requeridos.
Aliás, é certo que a instituição
financeira não comprovou que procedeu à
efetiva pesquisa, em seu banco de dados,
acerca de eventuais contas existentes no
nome do poupador, como lhe competia,
motivo pelo qual o deferimento da prova é
medida de rigor.
Por sua vez, o parágrafo 1o, do
artigo 536 e o artigo 537, ambos do
Código de Processo Civil, autorizam a
fixação da multa para a hipótese de
descumprimento da determinação judicial,
eis que dispõem:
“§ 1o Para atender ao disposto no caput ,
o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a
imposição de multa , a busca e apreensão, a remoção de
pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o
impedimento
de
atividade
nociva,
podendo,
caso
necessário, requisitar o auxílio de força policial.
Art.
537.
A
multa
independe
de
requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de
conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou
na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo
razoável para cumprimento do preceito”. (grifamos)
Com
efeito,
é
lícito
ao
Magistrado, com fundamento no poder
geral de cautela que lhe é conferido,
determinar a incidência da aludida sanção,
também denominada astreinte , para os fins
de assegurar a eficácia da ordem judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre tal tema, preleciona o
doutrinador Alcides Mendonça Lima:
“As
astreintes
correspondem

a
uma
coação de caráter econômico, no sentido de influírem
no ânimo do devedor, psicologicamente,
para que
cumpra a prestação de que está se esquivando”.
3
Além disso, o valor fixado para
a hipótese do descumprimento, no importe
de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o
limite de R$5.000,00 (cinco mil reais) não é
excessivo, tampouco configura fonte de
enriquecimento ilícito do autor, mormente
se considerarmos o porte da ré e a função
das astreintes no ordenamento jurídico,
qual
seja
garantir
a
efetividade
do
provimento jurisdicional.
Nas
palavras
dos
juristas
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery:
“O objetivo dos astreintes não é obrigar
o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir
a obrigação na forma específica. A multa é apenas
inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de
seu intento de não cumprir a obrigação específica ”.4
(grifamos)
Dessa forma, a manutenção da
supracitada sanção pecuniária, tal como
fixada pelo Juízo a quo, é medida de rigor.
Este
é
o
entendimento
do
3 LIMA, Alcides Mendonça. Comentários
ao Código de Processo
Civil . 3a ed., Rio de
Janeiro: Forense, 1979. p. 868,
4 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo
Civil
comentado
e legislação
extravagante
. 10a ed. São Paulo: RT, 2007. p. 673.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“APELAÇÃO.
Tutela
cautelar
antecedente. Produção antecipada de prova. Exibição
de
documentos.
Notificação
judicial
prévia
não
atendida. (...). Multa cominatória. Medida que tem por
finalidade a efetivação do provimento mandamental,
conduzindo o obrigado a optar por cumprir espontaneamente
o preceito judicial mediante atos
próprios.
Imposição
é
faculdade
do
magistrado
prevista expressamente
no art. 536, §1o, do NCPC.
Ausente abusividade na imposição de astreintes , que
somente incidirá em caso de descumprimento
da ordem
judicial. Não deve ter medo de multa aquele que
cumpre as decisões judiciais. Reforma parcial da r.
sentença. Recurso provido”. 5 (grifamos)
Por outro lado, consoante o
disposto no parágrafo 2o, do artigo 382
do Código de Processo Civil, inobstante
possa ser aproveitada para o julgamento
de futura controvérsia, a prova produzida
antecipadamente não comporta valoração,
sendo
direcionada,
tão
somente,
ao
convencimento das partes.
Portanto, diante da inexistência
de litígio, não há “vencedor” ou “vencido”
na presente medida, motivo pelo qual não é
cabível o arbitramento dos honorários
advocatícios.
Ao discorrer sobre a matéria, o
doutrinador Flávio Luiz Yarshell teceu os
seguintes comentários:
5 TJSP. Apelação no 1032221- 92.2019.8.26.0506. 21a Câmara da Seção de Direito
Privado Des. Rel. Décio Rodrigues. J. 09.06.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Em qualquer caso, a solução, será
então, (i) repartir as despesas e (ii) atribuir a cada parte
o ônus de suportar a verba honorária de seu advogado
(não se trata de compensação, que a lei vedou) ”6.
(grifamos)
A
respeito
do
tema,
a
jurisprudência já se pronunciou:
“É cediço que na produção antecipada de
provas, tratando-se de um procedimento de jurisdição
voluntária, de regra, inexiste vencedor ou vencido,
tampouco condenação de quaisquer das partes nos
encargos
da
sucumbência ”.
Precedentes
jurisprudenciais ”7. (grifamos)
“No
procedimento
de
produção
antecipada de prova não há litígio. Dele não resulta
vencido, nem vencedor. Por isto, na sentença que o
encerra, não há lugar para condenação em honorários
por sucumbência ”8. (grifamos)
PELO EXPOSTO , dá-se parcial
provimento ao recurso, apenas para os
fins
de
excluir
o
arbitramento
dos
honorários advocatícios.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
6 YARSHELL, Flávio Luiz. Breves Comentários
ao novo CPC , São Paulo: RT, 2015, p.
1043/1044.
7 TJRS. Apelação no 70035533850. 10a Câmara Cível.. Des. Rel. Paulo Roberto Lessa
Franz J. 21.01.11
8 STJ. Recurso Especial 49.630/RJ, 5a Turma. Rel. Min. Edson Vidigal, J. 21.10.97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39131 – Divergente
Apelação Cível no 1037042-26.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: João Batista Leonardo da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos,
Respeitosamente ouso divergir do e. relator sorteado,
entendendo dever ser provido integralmente o recurso.
Como se sabe, nos termos do atual regramento processual
civil, as medidas cautelares podem ter natureza preparatória atrelada à ação principal
(CPC artigo 305) ou incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396), de
modo que a veiculação de pretensão cautelar de natureza satisfativa, especificamente de
exibição de documentos (CPC/73 artigos 844 e 845), por não replicada no atual
regramento, implica na sua impossibilidade por ausente previsão legal, até porque
referida hipótese não se acha abrangida pelo artigo 381 do CPC.
E isso porque, a exibição de documentos, ainda que se
assemelhe à cautelar de produção antecipada de provas, com ela não se confunde,
observada a distinção entre prova documentada e prova documental, bem como o fato de
que limitados os meios de produção de prova, vale dizer, pericial, documental e oral,
tendo a produção antecipada de prova por objeto realizar determinada prova em
momento processual anterior àquele que a prova seria efetivamente produzida, tanto que
se a prova puder ser realizada no momento oportuno, não será admitida a produção
antecipada ausentes os requisitos específicos, vale dizer, o periculum in mora e o fumus
boni iuris, de modo que não se pode impor obrigação de exibição de documento no
caso extrato de conta poupança mesmo que travestida a demanda como produção
antecipada de prova.
Aliás, relativamente à distinção entre prova documentada
(compreendida como aquela que se busca por meio do artigo 381) e a prova documental,
uma vez que esta já existente, tão só possível se impor o dever de exibição pela via da
ação autônoma de exibição (Didier Jr. Fredie, Braga, Paula Sarno, de Oliveira, Rafael
Alexandria. Curso de Processo Civil, Vol. 2. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 182), ainda
mais que a pretensão autônoma de exibição, não encontra amparo no artigo 381, II e III
do CPC: "Pode-se requerer a antecipação da produção de qualquer prova, ressalvada a
prova documental, cuja produção antecipada se pede por meio da ação de exibição"
(Didier Jr. Fredie, Braga, Paula Sarno, de Oliveira, Rafael Alexandria. Curso de
Processo Civil, Vol. 2. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 138).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, o atual regramento processual civil, permite a
tutela exibitória pela via da ação com natureza autônoma, observada a regra do artigo
397 do CPC que explicita da tutela específica como objeto da pretensão, sem prejuízo do
dever de exibição pela parte a que refere o artigo 396 do CPC, “O juiz pode ordenar que
a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”, sendo que a ação de
exibição de documentos, como ação autônoma, deverá observar o procedimento comum,
previsto no artigo 397 do CPC, no qual caberão todas as medidas inerentes à tutela
específica.
Nesse sentido: “A tutela exibitória poderá também ser
exigida por meio de ação principal, quando tiver por fundamento o direito subjetivo
material ao acesso ao documento ou coisa (seja fundado em titularidade, seja em
interesse legítimo). Nesse caso, o direito à exibição é autônomo a qualquer outro direito
e será o objeto da própria tutela." (RAMOS, Rodrigo. Os efeitos jurídicos do
descumprimento da ordem de exibição de documento ou coisa no novo Código de
Processo Civil. In: JOBIM, Marco Félix, FERREIRA, William Santos. Direito
Probatório. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p. 681). Também: "No caso de exibição
fundada em direito material do requerente, o pedido poderá ser feito em sede principal
e sua condenação será de obrigação de fazer tradicional, de natureza mandamental,
executável pelo regime da tutela específica.” (RAMOS, Rodrigo. Os efeitos jurídicos do
descumprimento da ordem de exibição de documento ou coisa no novo Código de
Processo Civil. In: JOBIM, Marco Félix, FERREIRA, William Santos. Direito
Probatório. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p. 678, 679).
De outra parte e como no caso, mesmo que indicada a lide
como medida cautelar satisfativa, nada impede seja conhecida e decidida como se ação
exibitória autônoma fosse, uma vez que não importa para o deslinde da demanda o
“nomen iuris” atribuído à ação, até porque, no caso, é fato que se trata de ação autônoma
de exibição de documentos, cujo procedimento deve seguir o rito previsto no artigo 396
e seguintes do CPC, com o acréscimo que não viola direito referida transmutação,
observada a possibilidade de exercício pelo Juiz dos poderes da jurisdição, por a ele
caber tanto o controle da regularidade formal do processo, como o controle da
administração da ação, mesmo que de ofício, conforme disposto nos artigos 485, §3o e
337, §5o, ambos do CPC (CPC/73 artigos 267, §3o e 301, §4o).
Nesse sentido e como se sabe, 'O juiz constitui
personagem central do restabelecimento da harmonia social' (Sálvio de F. Teixeira, A
formação e o aperfeiçoamento dos magistrados, AJURIS, vol. 9:34) 'desempenhando
relevante papel na realização concreta do direito' (E. D. Moniz de Aragão, Formação e
aperfeiçoamento dos juizes. ver. Bras. Proc. Civil, vol.3:87), não sendo por outra razão
que, 'na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às
exigências do bem comum' (Lei Int CC artigo 5o) e, hoje, exigir a sociedade, reflexões
sérias da magistratura sobre o novo papel do juiz em uma época de evidente transição
das instituições sociais, não por outra razão que, a teor do disposto no CPC de 1973,
artigo 125, o juiz deve ampliar seus poderes para declarar, de ofício, até onde possa,
como contrária à lei processual e à administração da justiça, toda conduta prejudicial à
igualdade das partes e ao rápido e regular andamento da causa, é que, atento este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrado de que tende o processo a valorizar sua qualidade de fim (efetividade e
instrumentalidade), não se descuida em oferecer a tutela jurisdicional adequada, eficaz e
célere, de forma a se atingir a justiça acessível e participativa, vale dizer, o ideal para a
efetiva satisfação das pretensões.
Por conta disso é que, entendido o processo como
operação destinada a dar solução à relação jurídica litigiosa, se pelo princípio
informativo dispositivo podem as partes dispor do conteúdo material do processo, pelo
impulso oficial, cabe ao Juiz impulsionar o processo e pela livre convicção apreciar
livremente a lide, praticando para tanto os atos instrutórios e decisórios necessários e
valendo-se dos poderes da jurisdição (decisão, coerção e documentação), até porque ao
Juiz compete por dever o controle da regularidade formal do processo e o controle da
administração da ação.
Além do mais, cabe ao Juízo a apreciação prejudicial
relativa ao interesse/adequação a permitir a persecução, mesmo que cautelar, pois, nas
palavras de Carlos A. M. de Souza citando vários autores que, ”...no confronto entre os
princípios dispositivo e inquisitivo verifica-se que os poderes de atuação do juiz vêm
sendo acrescidos, a ponto de se afirmar que o primeiro está reduzido apenas à
proposição de que o juiz deve julgar segundo o alegado pelas partes. Pontes de
Miranda aponta vários institutos processuais que nitidamente limitam o princípio
dispositivo, como o dever judicial de interrogatório e esclarecimento de pontos
controversos (artigo 342); a acareação de ofício (artigo 418); a atendibilidade dos fatos
constantes dos autos, ainda que não alegados (artigo 131); a determinabilidade de
diligências necessárias à instrução do processo (artigo 130); a ordem de exibição de
documento apenas alegado (artigo 355); a perícia de ofício e a inspeção pessoal (artigo
440); a audiência de terceiros (artigo 418); providências essa a que a parte não pode se
opor...Distingue o saudoso tratadista, na diferenciação de dispositividade e
inqusitoriedade, o princípio de suscitamento pelas partes (formação da relação jurídica
processual) e o princípio da indicação e produção de provas, mostrando que neste pode
o juiz tomar iniciativa, pois vige o princípio da livre investigação no interior do pedido.
Quanto a essa iniciativa o juiz, notam-se, portanto, dois planos distintos de atuação:
sobre as provas, pelo impulso processual e probatório, operando no plano formal do
processo (direção formal), e sobre as alegações das partes, que é o plano da “matéria”
ou “objeto” do processo (direção material)” (vide, Poderes éticos do juiz, ed. Sergio A.
Fabris, p. 44/5).
Superadas essas questões, como a finalidade do processo é
a exibição de documentos, é fato que a jurisprudência já sedimentou entendimento da
necessidade de pedido administrativo prévio e de pagamento dos custos do serviço para
análise do interesse de agir do postulante, mesmo que não se trate mais de medida
cautelar, como a pretensão é idêntica, a análise do interesse de agir não foi alterada, o
que impõe se verificar o pedido administrativo realizado nos autos.
O
C.
STJ
no
Recurso
Especial
Repetitivo
n°
1.349.453/MS, submetido ao procedimento do artigo 543-C do CPC/73 (CPC artigo
1.036), de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, já se pronunciou definitivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre o tema relativo aos requisitos para demonstração do interesse de agir em ação
cautelar de exibição de documentos, seja ela preparatória ou satisfativa, exigindo a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio
pedido administrativo à instituição financeira (não atendido em prazo razoável) e o
pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual ou normatização da
autoridade monetária. Referido julgado foi assim ementado: “Processo Civil. Recurso
Especial representativo de controvérsia. Art. 543-C do CPC. Expurgos inflacionários
em caderneta de poupança. Exibição de extratos bancários. Ação cautelar de exibição
de documentos. Interesse de agir. Pedido prévio à instituição financeira e pagamento do
custo do serviço. Necessidade. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte
tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e
segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a
ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as
partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo
razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, Recurso Especial
provido.” (REsp no 1.349.453/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção do C.
STJ, j. 10/12/2014).
Depreende-se dos autos que o autor ajuizou ação de
produção antecipada de provas, deixando, contudo, de comprovar o atendimento à regra
de incidência vinculante seja a prévia solicitação administrativa dos documentos como o
pagamento do custo do serviço, com o acréscimo da ausência de procuração especifica
para esse fim, até porque o solicitante não poderia ser o patrono da autora sem expressa
autorização para tanto e da mesma forma para a r. notificação, uma vez que o documento
pretendido possui caráter sigiloso e o réu somente poderia fornecê-lo se fosse
apresentada procuração específica para tanto.
Nesse sentido já decidiu esta Corte: “Exibição de
documentos Ação ajuizada com a finalidade de exibição de contrato Petição inicial
que veio acompanhada, dentre outros, de documento endereçado pelo Advogado, em
nome próprio, ao canal 'Fale Conosco' da ré - E-mail para resposta que não é o do
autor e sim do Advogado Risco de quebra de sigilo bancário que deve ser observado -
Hipótese que não convalida o ato como prévia notificação do autor ao banco.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS INTERESSE DE AGIR - RECURSOS REPETITIVOS
(Lei no 11.372/2008) - O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento dos
chamados recursos repetitivos, manifestou-se pela possibilidade da propositura de ação
cautelar de exibição de documentos bancários como medida preparatória a fim de
instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica
entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido
em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária, no Acórdão do REsp no 1.349.453 - MS
(2012/0218955-5), julgado em 10.12.2014. Hipótese dos autos em que a ausência de
demonstração do prévio pedido administrativo e pagamento do custo do serviço
caracteriza a falta de interesse de agir da parte Indeferimento da inicial mantido.
Recurso não provido.” (TJSP, Apelação no 1011952-31.2015.8.26.0196, Comarca de
Franca, 22a Câmara de Direito Privado, Relator Des. Roberto Mac Cracken, julgada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10/09/2015).
Dessa forma se entende deva ser reconhecida a falta de
interesse de agir com a extinção da ação, sem julgamento do mérito, com fundamento no
artigo 485, VI, do CPC, com a consequente inversão da sucumbência, provido para tanto
o recurso de apelo.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
131261F6
9
13
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13150910
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1037042-26.2019.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.